Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de duas apelações, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA, contra sentença (fls. 283/287, ID 12340277), nos autos da ação declaratória com repetição de indébito. Conforme certidão de ID 14292056, o feito foi incluído em pauta de julgamento presencial do dia 18/03/2020, o qual foi adiado, conforme decisão do ID 14967405. Por meio da petição de ID 15932617, os patronos do Condominio do Edificio Essencial By Victoria pedem a retirada dos autos da pauta da Sessão presencial. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento presencial e determino a sua inclusão em pauta para julgamento virtual. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator